Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701267-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARLY NUNES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE – RATEIO DA PENSÃO ENTRE VIÚVA (VITALÍCIA) E FILHAS (TEMPORÁRIA). PERDA DA CONDIÇÃO DE PENSIONISTA (CASAMENTO) DE UMA DAS FILHAS. ERRO NA REVERSÃO DA PENSÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DESTINADO POR ERRO – DIREITO APENAS APÓS A HABILITAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (§ ÚNICO DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/08). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de pensão. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente à pretensão de recebimento de valores retroativos de pensão temporária que o IPREV teria distribuído de forma equivocada entre os pensionistas, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2015. 3. A parte recorrente, pensionista temporária, recebia 25% da pensão de seu falecido pai, que dividida com sua mãe e irmã, distribuída da seguinte forma: 50% para a mãe (esposa do falecido), 25% para cada filha. 4. Após a irmã da recorrente perder o requisito para recebimento da pensão, em virtude de casamento, a sua cota foi indevidamente repassada para a mãe, ficando a distribuição na forma de 75% para a mãe e 25% para a autora, até setembro de 2015, quando foi readequada, passando, à proporção de 50% para cada qual. 5. No entanto, apenas em outubro de 2015 (documento de ID 20364494), a parte autora requereu administrativamente a readequação do rateio e a indenização da diferença resultante do erro, em relação ao período pretérito não prescrito. 6. Apesar de o processo administrativo ainda não ter findado, e ter sido reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores ao mês de outubro de 2010, o fato subsume-se à regra do § único do art. 32 da Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal: “Art. 32. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos. Parágrafo único. Concedida a pensão por morte, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida, assegurado aos beneficiários o direito à prévia ciência, à ampla defesa e ao contraditório.” (grifei) 7. Nestas circunstâncias, reconhecido que o IPREV sempre adimpliu 100% do valor da pensão, a parte somente faz jus ao recebimento das parcelas pagas de forma equivocada após o pedido administrativo de readequação da distribuição da pensão, o que somente ocorreu de forma indireta após a regularização da distribuição do pagamento (50% para cada qual), motivo pelo qual não há pagamento pendente de parcelas retroativas. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 203, inciso V da Constituição Federal. Alega que recebe pensão do falecido pai, motorista do quadro do GDF. Aponta que à época do início do recebimento da pensão recebia 25% do valor dos proventos do genitor, sua irmã recebia os outros 25% e sua mãe Gildete Nunes Dias (já Falecida) recebia o equivalente a 50% do valor da pensão. Aduz que sua irmã perdeu um dos requisitos para o recebimento da pensão. Diante, o GDF ao invés de repassar a cota para a requerente, repassou de forma equivocada os valores para sua mãe, que passou a receber 75% da pensão. Após verificação do equívoco, o valor retroativo não foi restaurado ao patrimônio da parte autora, que precisou ingressar com ação judicial para requerer as diferenças. Afirma que o juízo de primeiro grau equivocadamente entendeu pela improcedência dos pedidos e manifestou que o valor pago a maior deveria ser reposto pelo espólio da pensionista que recebeu a mais. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ademais, importante destacar que o dispositivo que se alega violado não foi devidamente prequestionado, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei 3373/58), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Eis um julgado: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido..(ARE 725615 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)” III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito